Tribunal: TJBA
Processo: 8001588-32.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001588-32.2022.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB Advogado(s): WILSON MARCÍLIO DOS SANTOS, MARIA CREUZA DE JESUS VIANA APELADO: EUVALDO MARCIANO SANTOS SILVA JÚNIOR Advogado(s): DANIEL ESDRAS FONSECA FARIAS ACORDÃO APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. IMPETRANTE/APELADO. ELIMINAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO AO SORTEIO DE PONTOS DA PROVA DIDÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL COMO HIPÓTESE DE ELIMINAÇÃO. CONVOCAÇÃO INADEQUADA. AFIXAÇÃO DE AVISO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE CIÊNCIA PELOS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. HIPÓTESE DE ELIMINAÇÃO NÃO PREVISTA ESPECIFICAMENTE. ITEM 7.9, DO EDITAL Nº 079/2022. DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA À PROVA E AUSÊNCIA À NOVA PROVA PARA RECOMPOR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADE AO APELADO. SORTEIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001588-32.2022.8.05.0126, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, em reexame necessário, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.